Tribunal: TJDFT
Processo: 0700444-79.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Apelação Cível. Cumprimento de sentença. Fidelidade à res judicata. Litigância de má-fé configurada.
O cumprimento de sentença deve ser fiel ao título executivo judicial, que não contém condenação ao pagamento de valores descontados indevidamente antes de julho 2016. Não há cogitar de pedido implícito nem, muito menos, de condenação implícita, cumprindo restringir a execução aos limites do título.